Tribunal: TCU
Processo: 023.643/2010-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Hugo Iadanza e Sandra Regina Iadanza contra o Acórdão 2261/2019-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão civil dos interessados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para tornar sem efeito os itens 9.2, 9.3 e 9.3.1 do Acórdão 2261/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de pensão civil emitido em favor de Hugo Iadanza e Sandra Regina Iadanza; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Fundação Nacional de Saúde.